Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712588-79.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO CAMPOS DECISÃO A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Intime-se para juntada de comprovação da hipossuficiência ou recolhimento de custas e do preparo recursal, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator